Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709932-38.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT EMBARGADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por AMERICO ADNAUER HECKERT contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória em relação à decisão proferida nos autos no 0715641-25.2017.8.07.0000 quanto à análise do esgotamento da instância ordinária. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial na origem.” (AgInt no AREsp 1559043/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 5/5/2020). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2020). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2018. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010